Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO TOLEDO WATSON, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cumprimento do despacho de ID no 23415275. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator